Tribunal: TJPA
Processo: 0032164-70.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032164-70.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: RAQUEL NAZARE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

SERVIÇOS DE TERCEIROS. ILEGALIDADE.

Mostra-se abusiva a cobrança de tarifas de Ressarcimento de Serviços de Terceiro, pois integram o custo da atividade bancária, sendo vedada que seja repassado ao consumidor. Ademais, inexiste no contrato explicação clara acerca da finalidade de cobrança do referido encargo, o que viola o disposto nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032164-70.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. NUM. 2014228

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAUCARD S/A
, em face da decisão monocrática de Id. Num. 2014228 que deu provimento ao recurso de apelação
apenas para reformar a sentença a quo

para declarar válida a cobrança da tarifa de inserção de gravame, mantendo-se os demais termos da sentença a quo.

A instituição financeira interpôs Agravo Interno (Num. 2047926), alegando que a decisão deve ser reformada, para que seja considerada legal a cobrança da Tarifa de Serviços de Terceiros, no caso sob judice, visto que está em conformidade com jurisprudência consolidada no STJ sobre o tema, bem como sobre as provas carreadas aos autos.

Aduz que conforme tese fixada no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros só é abusiva se não houver especificação do serviço a ser prestado.

Esclarece que o ressarcimento dos serviços de terceiros refere-se ao reembolso dos custos da comissão devida à concessionária por conta dos serviços e facilidades prestados ao cliente, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança da tarifa no caso em questão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Certificado no documento Num. 2329529 - Pág. 1 que a parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente apelo.

Insurge-se a instituição financeira em face da condenação imposta pela sentença a quo e mantida nesta grau recursal no tocante à determinação de restituição da quantia cobrada a título de serviço de terceiro.

Razão não assiste ao agravante.

Os termos contratuais acerca do referido encargo são totalmente genéricos e não especificam quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados. Isto é, a referida taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos arts. 46 e 51, IV, do CDC.

Ademais, o fato gerador desse encargo não representa uma efetiva prestação de serviço ao consumidor, mas sim um custo inerente à exploração da atividade econômica, que não pode ser repassado ao cliente, porquanto não se pode transferir ao consumidor os custos decorrentes da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Senão vejamos:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

Ademais a Corte Superior, no julgamento do Tema 958, firmou as seguintes teses acerca da cobrança das tarifas/despesas de serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato:

Tema 958/STJ:

1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESTIPULAÇÃO GENÉRICA. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

PROVIMENTO NEGADO.

1. A pretensão recursal, consistente na negativa de reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual tida por conflitante com princípios do Código de Defesa do Consumidor, requer, necessariamente, a interpretação de contrato, bem como a análise dos demais elementos probatórios dos autos, os quais não foram produzidos durante a fase instrutória da demanda, atraindo, portanto, o óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 737.987/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015)

No mesmo sentido cito a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - COBRANÇA - REQUISITOS. Os serviços de terceiros somente podem ser cobrados do consumidor se, além de serem de sua responsabilidade, estiverem devidamente explicitados no contrato firmado entre as partes, quanto ao valor e à discriminação dos serviços. (TJ-MG - AC: 10672120209743001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014)

APELAÇAO - REVISIONAL - SERVIÇO DE TERCEIRO - REGISTRO DE CONTRATO - ABUSIVIDADE - CORREÇAO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - REDISTRIBUIÇAO DO ONUS SUCUMBENCIAL - A imposição de uma parte à outra a obrigação do ressarcimento de suas próprias despesas, as quais são expendidas tão-somente com a intenção de reduzir os riscos de sua atividade se revela abusiva - Deverá ocorrer a redistribuição do ônus sucumbencial, pois a parte autora sucumbiu na metade de seus pedidos. - Correta a data da correção monetária dos valores pagos indevidamente, pois ela é a efetiva atualização da moeda, a qual somente será alcançada se aplicada no momento em que ocorreu o desembolso de quantias. (TJ-MG - AC: 10693120004561001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/06/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2016)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO. A cobrança, no caso, da tarifa bancária denominada "serviços de terceiro" é abusiva, uma vez que não foi especificado qual o serviço de terceiro a tarifa se refere, bem como não foi comprovada a efetiva prestação. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - APL: 10041727420148260196 SP 1004172-74.2014.8.26.0196, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 13/08/2015, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2015)

Assim, é ilegal a cobrança da tarifa serviços de terceiros, pois sua estipulação é genérica e ofende o princípio do dever de informação ao consumidor.

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021